Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-36.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1017468-36.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (RECORRENTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1017468-36.2021.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida
:
TIAGO DA SILVA CRUZ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA
C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS
SALARIAIS
. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR.
PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE
2
.
° SARGENTO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.
PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
E DESTA E. TURMA RECUR
SAL. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

TIAGO DA SILVA CRUZ
postula a sua promoção em ressarcimento de preterição,
à graduação de

3° Sargento P
MMT a contar de 05/09/
2008, a gradaçã
o de 2° Sargento a contar de 05/09/
2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05
/09/
2015 e a graduação de Subtenente a
contar de
05/09/
2018
,
bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem dec
larados, devidamente corrigidos,
objetivando
os efeitos retroativos da Lei n.
o
10.076/2014.

2.
Cinge-se a
controvérsia
n
o direito
d
o Recorrido

à promoção de sua graduação como
3
.
o Sargento
PM ao posto de
2
.
o Sargento PM e sucessivamente, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais.

3. Como é
cediço
, a promoção em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

4. Na espécie,
o
Recorrid
o
foi promovid
o
para a graduação de
1
.
o Sargento
PMMT em 201
6
, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação.

5. Por não ter sido beneficiada pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei n
.
o 10.076/2014,
o Recorrido
pretende seja dada interpretação conforme a Constituição para o fim de estabelecer como interpretação do art
igo
22, II, “a” e “b” da Lei n
.
o 10.076/2014 aquela que possibilite a ela a contagem de
seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade de mais 04 (quatro) anos na atual graduação de
3
.
o Sargento
.

6. Ocorre que, não há outro sentido na interpretação do artigo 22, II, “b”, da Lei n.o 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme postulado, na medida em que os policiais ocupantes da graduação de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos nesta graduação para serem promovidos à 3.o Sargento e sucessivamente para o cargo de 2.o Sargento.

7. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder
Público a elaboração de leis
para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

8
. Na hipótese dos autos,
o Recorrido
se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n
.
o 10.076/2014),
no entanto, a
ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de
3.o
Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo
o Recorrido
, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo,
sob pena
de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

9
. Com efeito, a promoção pretendida pel
o Recorrido
dependeria da indicação precisa dos marcos em que
o
militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma
estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31
/
03
/
2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

10
.
A
Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que
o Recorrido
objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

11
. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento
,
o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n
.
o 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

1
2
.
Sentença
reformada
.

13
. Recurso
conhecido e
pr
ovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido TIAGO DA SILVA CRUZ postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de 3° Sargento PMMT a contar de 05/09/2008, a gradação de 2° Sargento a contar de 05/09/2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05/09/2015 e a graduação de Subtenente a contar de
05/09/2018, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos, objetivando os efeitos retroativos da Lei n.o 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos, para:

1 –
DETERMINAR
que o requerido Estado de Mato Grosso garanta ao autor o direito de figurar na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148, de 26/04/2016, para concorrer à promoção a graduação de 3° Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008, a gradação de 2° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, a graduação de 1° Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018 nas mesmas condições dos militares que figuraram a referida publicação, sendo ainda garantido o direito a PROMOÇÃO DE SUBTENENTE, independentemente do número de vagas.

Sem custas e honorários advocatícios (
arts
. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95)
.
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

ESTADO DE MATO GROSSO
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente
.

Em contrarrazões (ID
123929537
),
o Recorrido

TIAGO DA SILVA CRUZ

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023